Tribunal: STF
Processo: ARE 1496628
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Rejeição. Ausência de vícios. Ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem. Súmula 287/STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Certificação do trânsito em julgado e Baixa imediata dos autos. Embargos Rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.

    2. O acórdão embargado manteve a negativa de seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo na origem.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e qual a consequência da interposição de recursos manifestamente inadmissíveis.

    III. Razões de decidir

    4. Ausência de contradição, omissão, erro material e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.

    5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado por mero inconformismo da parte.

    6. O agravo em recurso extraordinário não impugnou especificamente os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento, cingindo-se a rebater óbices não aplicados e deixando de enfrentar a caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição e a incidência da Súmula nº 284/STF. A deficiência na fundamentação do agravo ou do recurso extraordinário impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 287/STF.

    7. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem implicaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.